Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TENTATIVA GENUÍNA E INFRUTÍFERA DO CREDOR DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. PRETENSÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DECRETO-LEI No 911/1969. DECISÃO REFORMADA.
1. Em ação de busca e apreensão, após o cumprimento infrutífero de quatro mandados em lugares apontados pelo autor, a decisão atacada negou o pedido de pesquisa de endereços do devedor por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, ao fundamento de que compete ao requerente a indicação da localização do veículo.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça inclina-se para a compreensão de que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é cabível o deferimento de pesquisa em sistemas informatizados à disposição do Juízo, quando infrutíferas as buscas em endereços fornecidos pelo credor fiduciário.
3. Ainda que seja uma faculdade do Juízo, com base nas circunstâncias do caso concreto, a medida deve ser deferida se houve tentativa genuína do credor em localizar o veículo financiado, com base em documentação à sua disposição, como contrato, nota fiscal e ficha cadastral.
4. Por outro lado, os sistemas informatizados disponíveis para o Juízo têm justamente a função de auxiliar o credor na busca do bem que lhe pertence quando os meios extrajudiciais se mostrarem insuficientes. Ademais, as pesquisas devem ser realizadas sob a perspectiva dos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, quando eivadas de razoabilidade com base no cenário fático delineado nos autos. Nesse sentido, prescreve o artigo 6o, do CPC, que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
5. A decisão de converter a ação de busca e apreensão em ação de execução é uma opção que cabe exclusivamente ao credor, conforme disposto nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969.
6. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.